Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do ctb. Desacato. Autoria e materialidade comprovadas - suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato). O recorrente sustenta ausência de provas para condenação e inexistência de dolo (ID 66005067).
1.1. Segundo a denúncia (ID 66005030), 24.03.2024, por volta das 9h, na Feira Azul, Quadra 1, Conjunto G, Lote 304, Setor Norte, Gama/DF, o réu, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Em patrulhamento de rotina, policiais militares foram chamados para atender ocorrência sobre importunação, momento em que abordaram o réu e este os injuriou de “Seus PMs de bosta, bando de vagabundo, safados. Tira a mão de mim seus bostas”. Além disso, o denunciado chutou o cubículo e proferiu mais palavras de baixo calão.
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (IDs 66005071 e 66480325).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a ausência de provas para condenação; (ii) a ausência de dolo na conduta.
III. Razões de decidir
3. Embora o réu não tenha sido ouvido, seja extrajudicialmente por estar sob efeito de álcool/entorpecentes no momento da abordagem, seja na fase judicial, por não ter comparecido à audiência de instrução, a conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. 3.1. O policial militar Atos confirmou em Juízo que, ao atenderem uma ocorrência na Feira Azul, encontraram dois indivíduos, um deles o réu, que reclamou da abordagem e posteriormente injuriou os policiais, chamando-os de “bostas”, “vermes”, “cornos”, “covardes”, ameaçando matá-los. Ainda chutou o cubículo proferiu mais injúrias. O policial militar Sérgio asseverou que, durante a abordagem, o acusado parecia estar sob efeito de entorpecentes ou álcool, e que ele injuriou a guarnição, chamando-os “vocês são um bando de bosta, um bando de merda", "vai tomar no cú", afirmando que o respeitava, mas ao apontar para o policial ATOS, mais novo em idade, ROBERT disse "esse aqui com cara de cocota eu não respeito não". 3.2. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
4. Em que pese o argumento defensivo quanto ao estado de ânimo exaltado da ré no momento dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e que “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato” (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). 4.1. Ainda, descabida a exclusão da imputabilidade penal com base no uso voluntario de drogas, aplicando-se à situação em tela a teoria da actio libera in causa e o art. 28, inciso II, do Código Penal. Precedente: TJDFT, APCR 0700526-39.2023.8.07.0004, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024.
5. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
6. Dosimetria irreparável, porquanto fixada a pena no mínimo legal, o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
7. recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020.